Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730361-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DESPACHO Considerando que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF já foi comunicada e está ciente para o cumprimento da segurança concedida e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília-DF, de janeiro 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora